Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-07.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-07.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: JANETE PEREIRA GOMES CASTRO

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE REMANSO.
REJEITADA A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO 21 DA LEI MUNICIPAL Nº 102/02. NO MÉRITO,
LEI MUNICIPAL Nº
102/2002
.

PROGRESSÃO HORIZONTAL A CADA 2 (DOIS) ANOS. PREVISÃO LEGAL.
REQUISITOS COMPROVADOS. AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO NÃO REALIZADAS POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GARANTIDA DO DIREITO AO JURISDICIONADO, POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000364-07.2022.8.05.0208,
de Remanso, em são partes, como Apelante,
MUNICÍPIO DE REMANSO,
e, como Apelada,
JANETE PEREIRA GOMES CASTRO.

ACORDAM
Os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
EM NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01